Tribunal: TJES
Processo: 5017883-95.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017883-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS SOUZA DIAS
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017883-95.2023.8.08.0024

RECTE.:
LUIZ CARLOS SOUZA DIAS

RECD
O
.:
BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.

COMPRAS NÃO RECONHECIDAS
.
FALHA NA
SEGURANÇA
FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS COMPRAS IMPUGNADAS.
SÚMULA STJ.

RESTITUIÇÃO DA QUANTIA.

LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6330858. Contrarrazões em Id. 6330861.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6330858), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6330850), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.
”

Trata-se de
ação de estorno de débitos c/c indenização a título de danos morais

sob o argumento de que terceiros fizeram compras utilizando o cartão de crédito do autor e, sem sucesso e solucionar o imbróglio em vias administrativas, ajuizou a presente demanda.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando a tese e os pedidos prefaciais.

E
m apertada síntese, colhe-se da inicial a narrativa de que o autor percebeu compras em seu cartão de crédito vinculado ao banco réu que desconhece, momento em que realizou boletim de ocorrência e acionou o demandado para que cancelasse/estornasse os valores impugnados, o que não foi feito, em que não vislumbrou outra opção que não o ingresso em Juízo,
requerendo a devolução das compras não reconhecidas e indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

D
ito isso,
como é cediço, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

N
essa esteira,
em relação a tese recursal de responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto e falha na segurança dessa, entendo que razão assiste à recorrente, ainda que o
Ilmo. J
uízo
P
rimevo tenha entendido pela aplicação do §3º, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, portanto, de causa excludente da responsabilidade do fornecedor de serviços, fato é que
ainda que as compras impugnadas não destoem exacerbadamente do perfil de compra do consumidor, caberia à instituição financeira ré atestar que as referidas despesas foram realizadas pelo requerente, como, por exemplo, pela geolocalização, ao passo de que o autor assim que percebeu as compras em fatura, se dirigiu até delegacia para confecção de boletim de ocorrência para se preservar e contatou a instituição ré.

Não distante, insta consignar que após reclamação, o banco réu cancelou uma das compras contestadas, assim, reconhecendo a ocorrência de fraude, contudo, não das demais impugnadas e deixando de apresentar razão para tal.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as compras foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da ré e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais
ao
autor do valor utilizado por terceiro, qual seja, R$
221
,
93
(
duzentos e vinte e um reais e noventa e três centavos
) e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado nesses exatos termos.

Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Golpe da troca de cartão. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré.
Fraude que ocorreu em caixa eletrônico no qual o serviço de saque é disponibilizado pela ré.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Porém, nos termos do artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/1990, a hipótese é de culpa exclusiva do consumidor, que aceitou abordagem de um estranho, dentro de um supermercado, e permitiu, assim, a troca do seu cartão magnético e a realização das operações fraudulentas, em quebra de nexo de causalidade com a atuação do fornecedor. As transações impugnadas não foram realizadas fora do perfil do autor. Sentença reformada, para julgar o pedido improcedente, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1030136-43.2022.8.26.0405; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso, JULGAR PROCEDENTE o
s
pedido
s

prefaciais
, para CONDENAR o requerido BANCO
CSF
S/A, ao pagamento de indenização por danos materiais a
o
autor
LUIZ CARLOS SOUZA DIAS
fixados em
R$
221
,
93
(
duzentos e vinte e um reais e noventa e três centavos
)
, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação,
assim como reconhecer lesão imaterial e fixar
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)